Tribunal: TJSP
Processo: 2287575-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 1. Interposição do recurso contra decisão que indeferiu o pedido da executada de imediato desbloqueio, sem oitiva da parte contrária, de valores bloqueados pelo sistema Bacenjud, determinando a intimação da exequente para se manifestar sobre esta impugnação, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, e concedeu à exequente o prazo de quinze dias para se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 1. Interposição do recurso contra decisão que indeferiu o pedido da executada de imediato desbloqueio, sem oitiva da parte contrária, de valores bloqueados pelo sistema Bacenjud, determinando a intimação da exequente para se manifestar sobre esta impugnação, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, e concedeu à exequente o prazo de quinze dias para se manifestar sobre o pedido de substituição de penhora de ativos pelo seguro fiança. 2. Pretensão da agravante i) ao imediato desbloqueio dos valores constritos, com a alegação de que o juízo já se encontra garantido, com o oferecimento dos embargos à execução, ainda não transitados em julgado e, ii) subsidiariamente, pela substituição da penhora online efetuada em sua conta bancária por apólice de seguro. 3. Manutenção do indeferimento da pretensão de imediato desbloqueio dos valores constritos, pois tal medida implicaria esvaziamento da questão. Cautela do magistrado ao determinar a intimação da parte contrária para se manifestar sobre as alegações da executada. Observância ao contraditório. 4. Impossibilidade de apreciação do pedido de substituição de penhora on line por apólice de seguro, sob pena de supressão de instância, pois tal pretensão não foi ainda apreciada em primeiro grau. Não conhecimento desta parte do recurso. Decisão mantida. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.